Tribunal: TJSP
Processo: 1005153-51.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cédula de crédito bancário cumulada com repetição do indébito e danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do requerente. Declaração de nulidade do contrato de renegociação celebrado após a interdição judicial do requerente, à luz do art. 166, I, do CC/2002. Reestabelecimento do status quo ante. Afastada a alegação de fraude bancária.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cédula de crédito bancário cumulada com repetição do indébito e danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do requerente. Declaração de nulidade do contrato de renegociação celebrado após a interdição judicial do requerente, à luz do art. 166, I, do CC/2002. Reestabelecimento do status quo ante. Afastada a alegação de fraude bancária. Igualmente, denegado o alegado pedido indenizatório por danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.